Tribunal: CARF
Processo: 10600.720008/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720008/2013-11
ACÓRDÃO
1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO INTER S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL.
OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES
Ocorrendo a omissão apontada pelo Embargante, devem ser acolhidos os
embargos
opostos,
com
efeitos
infringentes,
restabelecendo
a
responsabilidade dos Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza, Dauro de
Carvalho e Silva, Aquiles Leonardo Diniz e José Felipe Diniz, em relação à
multa qualificada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, em parte, para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, para
restabelecer a responsabilidade pela multa qualificada dos Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza,
Dauro de Carvalho e Silva, Aquiles Leonardo Diniz e José Felipe Diniz, mantendo-se à
responsabilidade pela multa de 75% para os demais coobrigados. O percentual da multa
qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 16946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de reapreciação de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional contra Acórdão de Embargos no 1301-002.436, de 17/05/2017, desta 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, em face de sentença que anulou o presente processo
administrativo, a partir do julgamento dos embargos de declaração (acórdão no 1301-002.916 – id.
1913276163).
O processo tem origem com a lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL em
desfavor do Banco Inter S.A., por irregularidades constatadas pela autoridade fiscal, notadamente
relacionadas a despesas não comprovadas ou indedutíveis e de falta ou recolhimento a menor dos
valores devidos por estimativas mensais. Parte da autuação foi formalizada com multa de ofício de
150%, tendo-se arrolado 11 pessoas como devedores solidários: Antonio Sebastião de Faria;
Rubens Menin Teixeira; Maria Virgínia Gomes Moreira; Lucas Cabaleiro Fernandez; João Vítor
Nazareth Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro; Aquiles Leonardo Diniz; José Felipe
Diniz; Dauro de Carvalho e Silva; Marco Túlio Guimarães; e Sebastião Luiz da Silva.
De se notar que o procedimento fiscal analisou a dedutibilidade de despesas de
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas ligadas à fiscalizada e concluiu pela improcedência de sua
dedutibilidade, bem como aplicou a multa qualificada em razão de que “...teria havido conluio de
pessoas físicas e jurídicas, de forma organizada para a prática de infrações tributárias...”, nos
termos de relatório integrante da decisão recorrida.
Inconformada com a autuação, a pessoa jurídica apresentou a competente
impugnação ao lançamento, e a decisão de primeira instância manteve em parte o crédito tributário
constituído.
Em segunda instância, o CARF negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, e, após, ao apreciar embargos manejados pelo Contribuinte (decisão recorrida), deu
parcial provimento ao recurso de coobrigados para, em relação à multa de ofício, limitar a
responsabilidade ao percentual de 75%, sem prejuízo de todos responderem pelo crédito tributário
constituído. Na ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRIBUINTE. OBSCURIDADE. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
Fl. 16947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
3
o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
Ocorrendo a omissão apontada pelo contribuinte devem ser acolhidos para sanar
a omissão apontada, sem efeitos modificativos, rejeitando os demais itens
apontados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. OBSCURIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DOS
RESPONSÁVEIS. NECESSIDADE.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
Ocorrendo o vício de omissão apontado pelos responsáveis tributários, devem ser
acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar o antedito vício de omissão,
afastando a qualificação da multa imposta aos responsáveis tributários,
rejeitando os demais itens apontados.
Nesses termos, ausente a comprovação da prática intencional, pelo sujeito
passivo, das condutas reprovadas pela Lei no 9.430/96, é inaplicável a
qualificadora da multa de ofício para os responsáveis tributários. Não possível
responsabilizar os responsáveis tributários por multa qualificada quanto à prática
de atos não individualizá-los, sob o risco de responsabilizar uma pessoa pelo dolo
de outra.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos: (1) em acolher os
embargos do Banco Intermedium S/A apenas quanto ao item i.v (do voto do
Relator) para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, vencido o
Conselheiro Flávio Franco Corrêa que reconhecia omissão também quanto ao item
i.i; e (2) em acolher os embargos dos responsáveis tributários apenas quanto ao
item vi, com efeitos modificativos, para sanar o vício de omissão apontado,
afastando a qualificação da multa imposta aos responsáveis tributários, vencido o
Conselheiro Waldir Veiga Rocha que acolhia o item vi, sem efeitos modificativos.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, cientificada do acórdão acima
referido, opõe recurso de embargos declaratórios, apontando vício de omissão no decisium, sob a
alegação de que o Colegiado deixou de analisar, de forma individualizada, as circunstâncias
apontadas pela autoridade fiscal para justificar a presença do dolo, e excluir, de forma
indiscriminada, a responsabilidade de todos os coobrigados indicados pela multa qualificada.
Digno de nota, é o registro da PGFN, consignado em seu recurso, no sentido de
concordar com a preocupação manifestada no voto condutor do acórdão, ora embargado, no
sentido da necessidade de observar o princípio da personalização da pena.
Fl. 16948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
4
Porém, aduz que como há descrições individualizadas acerca da participação das
pessoas arroladas como responsáveis, cabe, na mesma medida, examinar especificamente e
pessoalmente a solidariedade com relação à presença do dolo. Requer efeitos infringentes para
restabelecimento da aplicação da multa qualificada dirigida aos responsáveis solidários.
Em 09/08/2017, foi proferido despacho de Admissibilidade de Embargos (fls.
10.406 a 10.413), mediante o qual o Sr. Presidente desta 1a Turma admitiu integralmente os
presente embargos, para possibilitar ao Colegiado pronunciar-se sobre os pontos do Termo de
Verificação Fiscal que apontam as condutas individualmente praticadas pelos citados coobrigados,
e, em especial, na suposta participação na prática de conluio.
Na primeira apreciação destes aclaratórios, solicitou-se, em tribuna, durante a
sustentação oral, intimação prévia de todos os coobrigados, para que se manifestassem, por escrito,
sobre a matéria vertida.
No entanto, como o pleito foi negado, ainda que em decisão motivada e por
escrito, impetrou-se o Mandado de Segurança no 1110178-13.2023.4.01.3400, objetivando anular
todos os atos processuais praticados a partir do julgamento dos referidos embargos da PGFN e, ato,
contínuo, fosse concedido prazo para os coobrigados se manifestarem, por escrito, antes do novo
julgamento.
A sentença que concedeu a segurança pleiteada, foi redigida nos seguintes termos:
“(...)
ii) CONCEDO A SEGURANÇA, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPCP), para:
a) Anular o processo administrativo no 10600.720008-2013-11, a partir do
julgamento dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (acórdão
1301-002.916 – id. 1913276163), devendo a parte impetrada conceder prazo aos
impetrantes antes de proferir novo julgamento aos embargos;
b) Determinar que a ré se exima de exigir a exação decorrentes do processo no
10600.720008-2013-11 e, nos termos do art. 151, V, do CTN, suspenda a
exigibilidade do crédito tributário já constituído (id. 1913337151), devendo se
abster de recusar-se a emitir certidões de regularidade fiscal e abstenha-se de
incluir registro no CADIN ou, acaso já incluído, promova sua suspensão, na forma
do artigo 7o da Lei no 10.522/02.”
Feitas as intimações. Tendo em vista que após as intimações, os responsáveis
solidários apresentaram suas manifestações (fls. 16374/16875), os autos foram encaminhados ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para reanálise dos embargos da PGFN e
prosseguimento do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 16949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
5
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-los.
Sustenta a embargante que o aresto combatido padece de omissão quando afastou
a multa qualificada imposta aos responsáveis tributários, por não ter examinado especificações
individuais existentes no Termo de Verificação Fiscal de cada uma das pessoas que constam no
pólo passivo da autuação. Em suas palavras:
Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a responsabilidade dos
solidários pela multa qualificada, sob o fundamento de falta de individualização
das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a autoridade
fiscal teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões que levaram cada
pessoa a constar no pólo passivo da autuação. É o que se extrai do seguinte trecho
do relatório fiscal:
2.4 Da responsabilidade passiva solidária
Assim, ficou demonstrado, através dos fatos narrados acima, que os envolvidos se
reuniram em conluio para, de forma fraudulenta, constituírem pessoas jurídicas,
visando depois se beneficiarem indevidamente de suas operações.
As pessoas jurídicas constituem meros instrumentos para as práticas das
infrações, pois sempre manifestam a vontade do agente humano nos atos que
praticam.
O BANCO INTERMEDIUM S.A. possui acionistas e diretores, que foram os mentores
e beneficiários diretos do esquema desvendado pela fiscalização.
É certo que o fiscalizado possui um acionista majoritário que é o Sr. Rubens Menin
Teixeira de Souza, que possui 51 % das ações com direito a voto e que tem última
palavra em qualquer ato ou atividade do BANCO. No entanto, há outros agentes
envolvidos, que tiveram participação ativa na conduta e se beneficiaram dela. E
mais, o Estatuto Social, no art. 16, estabelece: "A administração da sociedade é
competência do Conselho de Administração e da Diretoria.". Ou seja, todos são
responsáveis pela condução da sociedade.
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho de
administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos, que juntamos
fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas decisões lavradas naqueles
instrumentos que estão assinados por todos. Ou seja, não há qualquer voto
divergente, seja na reunião da diretoria ou do conselho de administração,
demonstrando que continuamente houve assentimento de todos os acionistas na
condução dos negócios do fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do
BANCO fazem parte da administração, seja como diretores ou participantes do
conselho de administração.
É obrigação legal da fiscalização, ao lavrar um auto de infração, efetuar a correta
identificação do sujeito passivo que será o contribuinte, como também daqueles
Fl. 16950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
6
que por expressa disposição legal sejam considerados responsáveis pelos fatos
constatados.
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTERMEDIUM S.A., CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva pelo crédito
tributário devido àquelas pessoas que participaram da organização, abaixo
relacionadas, fls. 3740-3750, por possuírem interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 124, do
CTN:
1) Rubens Menin Teixeira de Souza
CPF no 315.836.606-15
Como dissemos esse senhor é o principal acionista, possuindo 51 % das ações com
direito a voto. Também é o presidente do conselho de administração.
2) Aquiles Leonardo Diniz
CPF no 118.203.146-34
Um dos principais acionistas, possuindo 24,5 % das ações com direito a voto. É o
Diretor Executivo do BANCO e integrante do Conselho de Administração.
3) José Felipe Diniz
CPF no 421.676.716-87
Um dos principais acionistas, possuindo 24,5 % das ações com direito a voto. É
integrante do Conselho de Administração.
4) Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez
CPF no 139.359.336-49
Acionista e integrante do Conselho de Administração.
5) Lucas Cabaleiro Fernandez
CPF no 221.614.736-20
Acionista e integrante do Conselho de Administração.
6) Dauro de Carvalho e Silva
CPF no 007.898.606-00
Acionista e Diretor Executivo. Representa o BANCO junto à SRFB e assina, por ele,
todas as atas e alterações estatutárias, inclusive as atas do Conselho de
Administração, bem como os contratos com as prestadoras de serviço.
7) Sebastião Luiz da Silva
CPF no 237.682.667-53
Acionista e Diretor Comercial.
8) Maria Virgínia Gomes Moreira
Fl. 16951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
7
CPF no 456.360.366-04
Acionista e Diretora Comercial.
9) João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza
CPF no 013.436.666-27
Acionista, Diretor Executivo e Integrante do Conselho de Administração.
10) Marco Túlio Guimarães
CPF no 540.222.316-53
Acionista e Diretor Comercial
11) Antônio Sebastião de Faria
CPF no 229.379.946-87
Que ao tempo dos fatos era acionista e Diretor Comercial do BANCO.
Dessa forma, elaboramos o Termo de Sujeição Passiva Solidária, do qual daremos
ciência aos devedores solidários, que receberão cópia deste relatório e do auto de
infração.
Há, ainda, em relação a alguns dos responsáveis solidários, a indicação de
condutas específicas no tópico referente à qualificação da multa. Com efeito, a
autoridade fiscal apontou, de forma direta e individualizada, a participação no
conluio, para a prática de infrações tributárias, dos Srs. RUBENS MENIN
TEIXEIRA DE SOUZA, DAURO DE CARVALHO E SILVA, AQUILES LEONARDO DINIZ E
JOSÉ FELIPE DINIZ, justificando suas conclusões sobre o dolo identificado.
Confira-se, por oportuno, excerto do relatório fiscal:
2.3 Da Multa Qualificada
[...]
A existência de 21 (vinte e uma) empresas, que apenas para fins de cadastro junto
ao fisco, estariam funcionando no mesmo endereço da BH MINAS, DINIZA,
PROMOCRED, PROMOBANK e PROMOSUL, não decorre de um simples erro de
fato, mas resulta de uma articulação dolosa das pessoas envolvidas que de forma
consciente e intencional inseriram essas informações falsas junto às declarações
que fizeram à Receita Federal. O mesmo ocorre em relação a INTERMEDIUM
PROMOTORA e a IFI SOFTWARE, em relação as quais foram encontradas mais
duas pessoas jurídicas com o mesmo endereço cadastral.
Também, não há como considerarmos verdadeira a declaração dos responsáveis
legais de que o serviço de prospecção e contato com os possíveis clientes eram
feitos apenas pelos sócios das prestadoras e por isso os empregados tinham uma
função secundária de apoio administrativo. Essa afirmação foi feita para justificar
os pouquíssimos empregados, na maioria dessas PJ, e a sua ausência na BH
MINAS.
Fl. 16952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
8
Sobre essa questão, destacamos que, como já mencionado, os sócios da BH MINAS
e da DINIZA são os acionistas do BANCO INTERMEDIUM S.A., alguns componentes
da Diretoria e outros membros do Conselho de Administração. Pelo que os
responsáveis legais afirmaram, esses sócios, utilizando as instalações da Av.
Barbacena, 504, realizaram os serviços de "de prospecção no mercado e contato
com possíveis clientes". Dá pra acreditar nisso?
Para demonstrarmos a falsidade dessa afirmação vamos pegar o caso do Sr.
Rubens Menin Teixeira de Souza, que é o acionista controlador do BANCO
INTERMEDIUM, embora não faça parte da diretoria ele é o presidente do conselho
de administração, tendo participado de todas as reuniões do conselho e
assembléias dos acionistas no período.
Ocorre que esse senhor também é controlador da MRV ENGENHARIA, uma das
maiores construtoras do Brasil. Segundo informação de seu próprio site,
www.mrv.com.br/historia, Rubens Menin Teixeira de Souza e Mário Lúcio Pinheiro
Menin foram os sócios fundadores dessa empresa em 1979, fls. 3738. Lembramos
que Mário Lúcio também foi um dos sócios da DINIZA.
Conforme consultas aos sistemas da SRFB há outras PJ ligadas a Rubens Menin
Teixeira de Souza, inclusive, ele aparece na lista de uma respeitada revista
internacional com o 31o homem mais rico do Brasil em 2012, fls. 3739, ver:
www.forbes.com/profile/Rubens-Menin-Teixeira-de-Souza/.
Portanto, é completamente inverossímil a alegação de que esse, destacado
senhor, com todas as suas atribuições encontrasse tempo para, caso houvesse
espaço, passar longas horas na casa, onde mal cabe a Santa Rosa, prospectando
clientes para o seu próprio BANCO.
A mesma coisa pode ser dita de Dauro de Carvalho e Silva e Aquiles Leonardo
Diniz, dois diretores executivos do BANCO INTERMEDIUM. O primeiro é o
responsável legal pelo BANCO INTERMEDIUM perante a Receita Federal (ele
assina todos os documentos e atas pelo BANCO). O segundo, além das atividades
relativas ao BANCO, as investigações, citadas acima, identificou que ele é o
responsável legal por 05 (cinco) outras pessoas jurídicas. José Felipe Diniz, que é
membro do conselho de administração do BANCO, tem sob sua responsabilidade,
nada menos que 13 (treze) pessoas jurídicas.
Ou seja, diante desses fatos reputamos que essas afirmações de que os próprios
sócios é que prestavam serviços ao fiscalizado são falsas. Estamos, sim, diante de
um esquema fraudulento, criado para dar a aparência de legalidade, mas que não
é verdadeiro, visando proporcionar aos seus autores benefícios tributários
indevidos.
Não há dúvidas de que houve a formação de um conluio, com a reunião de
pessoas físicas e jurídicas de forma organizada para a prática de infrações
tributárias.
[...]
Fl. 16953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
9
Nesse contexto, considerando que a autoridade fiscal apontou, de forma
individualizada, a participação, no conluio formado para a prática de infrações
tributárias, de cada pessoa física indicada como responsável solidária, entende-
se que o Colegiado restou omisso ao deixar de analisar, de forma
individualizada, as circunstâncias apontadas pela autoridade fiscal para
justificar a presença do dolo, e excluir, de forma indiscriminada, a
responsabilidade de todos pela multa qualificada.
[...]
Nesse contexto, considerando que a autoridade fiscal descreveu graus de
participação diferentes dos responsáveis solidários no conluio formado para
fraudar o Fisco, esta Procuradoria entende que cabe ao Colegiado examinar, de
forma individualizada, o dolo presente na conduta de cada pessoa física
indicada como responsável solidária.
[...]
E, caso o Colegiado conclua estar presente o dolo, em relação a algum(uns) do(s)
responsável(is) solidário(s), a justificar a responsabilidade pela multa no
percentual qualificado de 150%, confira efeitos infringentes aos presentes
embargos para restabelecer a responsabilidade de tais pessoas em relação à
integralidade do crédito tributário.
[...] (grifos do original).
O voto-condutor do acórdão embargado (no 1301-002.436) tratou da matéria nos
seguintes termos:
Quanto à omissão quanto ao item "vi", entendo que o acórdão de fato se omitiu
sobre esse ponto, vejamos:
Defendem as recorrentes, ora embargantes, que a responsabilidade pelas multas
aplicadas deve ser excluída, uma vez que a responsabilidade pela exigência da
"multa qualificada", no importe de 150%, prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, se caracteriza pela pessoalidade de sua imposição, ficando restrita ao
âmbito da pessoa que praticou o ato ilícito.
Sustentam que o referido dispositivo legal se caracteriza pela pessoalidade de sua
imposição, e por isso, deve ficar restrita ao âmbito da pessoa que praticou o ato
ilícito, sendo, por este raciocínio, inadmissível estender seus efeitos para terceiras
pessoas, ou seja, todos os sócios, mormente quando se considera o princípio da
personalização da pena.
[...]
No caso que se apresenta, embora o Colegiado tenha decidido pela manutenção
da referida multa, entendo inadmissível estendê-la aos aludidos responsáveis,
visto não ser possível responsabilizá-los por multa qualificada quanto à prática de
Fl. 16954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
10
atos não individualizados, sob o risco de responsabilizar uma pessoa pelo dolo de
outra. Observe-se que os anteditos responsáveis tributários estão sendo
responsabilizados por multa qualificada pelo simples fato de serem acionistas e se
encontrarem na composição do Conselho de Administração da instituição. Ocorre
que nem todos exercem poderes de gestão, alguns com participação minoritária,
sem que possa influenciar qualquer decisão de planejamento tributário. Daí uma
necessidade de especificação ou prova de conduta dolosa.
[...]
Para que seja possível a responsabilidade solidária na espécie de cada um dos
responsáveis tributários apontados, necessário à Administração demonstrar, de
modo específico, a autoria e a culpabilidade de cada acusado, individualmente.
Assim, acolho os embargos opostos pra sanar a omissão apontada, e ao sanar,
dou provimento ao recurso para afastar a responsabilidade dos responsáveis
tributários apontados (onze), pela multa qualificada imposta.
Conforme se vê, embora o acórdão recorrido evidencia a necessidade de
individualização das condutas dolosas para a extensão da responsabilidade da multa qualificada, e
por esta motivação, entendeu pela impossibilidade de transferência da referida multa para cada uma
das pessoas físicas apontadas pela autuação como coobrigadas.
Por sua vez, sobre o ponto, os coobrigados assim se manifestaram:

MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ:
36. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
37. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
Fl. 16955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
11
38. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
39. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem de forma individualizada, as condutas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, confirmam a absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
40. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração, a
fiscalização simplesmente afirmou que todos os acionistas integrantes do
Conselho Administrativo e Diretores fariam parte da administração do Banco Inter
e, por esse motivo, presumiu-se que todos, sem distinção, teriam praticado atos
ilícitos como o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
41. Ou seja, ao invés de imputar ao Embargante a prática de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a responsabilidade pela qualificação da multa de ofício, a
autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista e integrante do Conselho
de Administração” (fl. 3.935).
42. Tanto, que as únicas menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito
à sua posição como acionista e integrante do Conselho de Administração do
devedor principal. Confira-se:
Fl. 16956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
12

43. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

ANTÔNIO SEBASTIÃO DE FARIA:
36. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
Fl. 16957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
13
37. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
38. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
39. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem de forma individualizada, as condutas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, confirmam a absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
40. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração, a
fiscalização simplesmente afirmou que todos os acionistas integrantes do
Conselho Administrativo e Diretores fariam parte da administração do Banco Inter
e, por esse motivo, presumiu que todos, sem distinção, teriam praticado atos
ilícitos como o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
Fl. 16958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
14
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
41. Ou seja, ao invés de imputar ao Embargante a prática de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a responsabilidade pela qualificação da multa de ofício, a
autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista e Diretor Comercial do
BANCO” (fl. 3.835).
42. Tanto, que as únicas menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito
à sua posição como acionista e diretor comercial do devedor principal, bem como
à sua ínfima participação societária na pessoa jurídica. Confira-se:

43. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA:
36. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
37. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
Fl. 16959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
15
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
38. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
39. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem de forma individualizada, as condutas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, confirmam a absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
40. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração, a
fiscalização simplesmente afirmou que todos os acionistas integrantes do
Conselho Administrativo e Diretores fariam parte da administração do Banco Inter
e, por esse motivo, presumiu-se que todos, sem distinção, teriam praticado atos
ilícitos como o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
41. Ou seja, ao invés de imputar ao Embargante a prática de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a responsabilidade pela qualificação da multa de ofício, a
autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista e diretor comercial” (fl.
3.884).
42. Tanto, que as únicas menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito
à sua posição como acionista e diretor comercial do devedor principal em sua
participação societária em outras empresas. Confira-se:
Fl. 16960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
16

Fl. 16961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
17

43. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

AQUILES LEONARDO DINIZ:
37. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
38. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Fl. 16962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
18
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
39. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
40. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem, de forma individualizada, as condutas dolosas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, confirmam a absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
41. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração, o fiscal
simplesmente afirmou que todos os acionistas integrantes do Conselho
Administrativo e diretores fariam parte da administração do Banco Inter e, por
esse único motivo, presumiu que todos, sem distinção, teriam praticado atos
ilícitos com o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
42. Ou seja, ao invés de imputar ao Embargado a prática de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a sua responsabilidade pela qualificação da multa de ofício,
a autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista, diretor executivo e
integrante do conselho de administração” (fl. 3.884).
Fl. 16963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
19
43. Tanto, que as menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito
essencialmente à sua posição no Banco Inter, bem como sua participação
societária em outras empresas de intermediação de negócios. A título
exemplificativo, confira-se:

44. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

MARCO TÚLIO GUIMARÃES:
36. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
Fl. 16964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
20
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
37. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
38. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
39. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem de forma individualizada, as condutas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, confirmam a absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
40. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração, a
fiscalização simplesmente afirmou que todos os acionistas integrantes do
Conselho Administrativo e diretores fariam parte da administração do Banco Inter
e, por esse único motivo, presumiu que todos, sem distinção, teriam praticado
atos ilícitos com o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se::
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Fl. 16965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
21
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
41. Ou seja, ao invés de imputar ao Embargado a prática de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a responsabilidade pela qualificação da multa de ofício, a
autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista e Diretor Comercial” (fl.
3.835).
42. Tanto, que as únicas menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito
à sua posição como acionista e diretor comercial do devedor principal, bem como
à sua ínfima participação societária na pessoa jurídica. Confira-se:

43. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

MARIA VIRGÍNIA GOMES MOREIRA:
36. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
37. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
Fl. 16966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
22
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
38. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
39. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem de forma individualizada, as condutas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, confirmam a absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
40. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração foi
simplesmente afirmado que todos os acionistas integrantes do Conselho
Administrativo e diretores fariam parte da administração do Banco Inter e, por
esse único motivo, presumiu-se que todos, sem distinção, teriam praticado atos
ilícitos com o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
41. Ou seja, ao contrário de imputar à Embargada a prática de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a responsabilidade pela qualificação da multa de ofício, a
Fl. 16967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
23
autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista e diretora comercial” (fl.
3.884).
42. Tanto que as únicas menções à Embargada no relatório fiscal dizem respeito a
sua posição como acionista e diretora comercial do devedor principal e sua
participação societária em outras empresas. Confira-se:

Fl. 16968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
24
43. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

JOÃO VITOR NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA:
37. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
38. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
39. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
40. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem, de forma individualizada, as condutas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor confirmam absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
41. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração foi
simplesmente afirmado que todos os acionistas integrantes do Conselho
Administrativo e diretores fariam parte da administração do Banco Inter e, por
esse único motivo, presumiu-se que todos, sem distinção, teriam praticado atos
ilícitos com o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
Fl. 16969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
25
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
42. Ou seja, ao contrário de imputar ao Embargado a prática de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a responsabilidade pela qualificação da multa de ofício, a
autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista, diretor executivo e
integrante do conselho de administração” (fl. 3.884).
43. Tanto que as únicas menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito
a sua posição como acionista, diretor executivo e integrante do Conselho de
Administração do Banco Inter e sua participação societária em outras empresas
de intermediação de negócios. Confira-se:

Fl. 16970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
26

44. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

JOSÉ FELIPE DINIZ:
Fl. 16971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
27
36. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
37. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
38. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
39. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem, de forma individualizada, as condutas dolosas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, confirmam a absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
40. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração, o fiscal
simplesmente afirmou que todos os acionistas integrantes do Conselho
Administrativo e diretores fariam parte da administração do Banco Inter e, por
esse único motivo, presumiu que todos, sem distinção, teriam praticado atos
ilícitos com o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
Fl. 16972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
28
(...)
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
41. Ou seja, ao contrário de imputar ao Embargado a prática de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a sua responsabilidade pela qualificação da multa de ofício,
a autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista, diretor executivo e
integrante do conselho de administração” (fl. 3.884).
42. Tanto, que as menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito
essencialmente à sua posição no Banco Inter, bem como sua participação
societária em outras empresas de intermediação de negócios. A título
exemplificativo, confira-se:

43. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA:
38. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargado, o que, aliás, se admite apenas
para argumentar, não deve ser acolhido, na medida em que não há
individualização da suposta conduta ilícita praticada com o intuito de evasão
tributária (ou seja, com dolo) e, por conseguinte, não há fundamento para o
reestabelecimento da qualificação da multa de ofício.
Fl. 16973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
29
39. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
40. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
41. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem, de forma individualizada, eventuais condutas
dolosas supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, ao investirem contra
sua posição social e seu sucesso empresarial, confirmam absoluta improcedência
da responsabilidade solidária atribuída.
42. A bem da verdade, naquilo que se refere à motivação específica voltada à
responsabilidade do ora Embargado, as acusações constantes do relatório fiscal
que amparou os autos de infração estão ancoradas na premissa descabida de que
todos os acionistas integrantes do Conselho Administrativo e diretores fariam
parte da administração do Banco Inter e, por esse motivo, presumiu-se que todos,
sem distinção, teriam praticado atos ilícitos com o intuito de deixar de recolher
tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Fl. 16974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
30
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
43. Ou seja, ao contrário de imputar objetivamente ao Embargado a prática de
ato ilícito e doloso que pudesse a ensejar a sua responsabilidade pela qualificação
da multa de ofício, a autuação simplesmente afirma que ele seria “principal
acionista e presidente do Conselho de Administração” (fl. 3.935).
44. Tanto é assim que as menções ao Embargado no relatório fiscal dizem
respeito essencialmente a sua posição no Banco Inter, bem como sua participação
societária em outras empresas de intermediação de negócios. A título
exemplificativo, confira-se:

Fl. 16975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
31

45. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

LUCAS CABALEIRO FERNANDEZ:
36. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração
com relação especificamente a este Embargante – o que se admite apenas para
argumentar -, não deve ser acolhido, na medida em que não há individualização
da suposta conduta ilícita praticada com intuito de evasão tributária e, por
conseguinte, não há fundamento para o restabelecimento da qualificação da
multa de ofício.
37. A PGFN aduz que deveria ser restabelecida a responsabilização pela
qualificação da multa de ofício para as 11 (onze) pessoas físicas, pois a autoridade
fiscal teria especificado “individualmente, as razões que levaram cada pessoa a
constar no plo passivo” (fl. 10.396), nos seguintes termos:
“Pois bem. Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a
responsabilidade dos solidários pela multa qualificada, sob o
fundamento de falta de individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal:
(...)” (fls. 10.395/10.396 – destaque do Embargado[s])
Fl. 16976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
32
38. Referida alegação é absolutamente descabida e, a rigor, facilmente verificada
a partir da leitura dos trechos do relatório fiscal apontados pela própria PGFN em
seu recurso de embargos de declaração.
39. De fato, a Embargante fez menção a trechos do Termo de Verificação Fiscal
que, ao invés de comprovarem, de forma individualizada, as condutas dolosas
supostamente praticadas pelo Embargado, a rigor, confirmam a absoluta
improcedência da responsabilidade solidária atribuída.
40. Isso porque, no relatório fiscal que amparou os autos de infração, o fiscal
simplesmente afirmou que todos os acionistas integrantes do Conselho
Administrativo e diretores fariam parte da administração do Banco Inter e, por
esse único motivo, presumiu que todos, sem distinção, teriam praticado atos
ilícitos com o intuito de deixar de recolher tributos federais. Confira-se:
“(...)
Podemos ver nas cópias das atas de reunião dos acionistas, do conselho
de administração, da diretoria e nas alterações dos atos constitutivos,
que juntamos fls. 602-1073, que sempre houve unanimidade nas
decisões lavradas naqueles instrumentos que estão assinados por todos.
Ou seja, não há qualquer voto divergente, seja na reunião da diretoria
ou do conselho de administração, demonstrando que continuamente
houve assentimento de todos os acionistas na condução dos negócios do
fiscalizado. Destacamos que todos os acionistas do BANCO fazem parte
da administração, seja como diretores ou participantes do conselho de
administração.
(...)
Dessa forma, ao autuarmos o contribuinte BANCO INTER S.A. CNPJ
00.416.968/0001-01, atribuímos a responsabilidade solidária passiva
pelo crédito tributário devido àquelas pessoas que participaram da
organização, abaixo relacionados, fls. 3740-3750, por possuírem
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do art. 124, do CTN (...)”
41. Ou seja, ao invés de imputar ao Embargado a pr[atica de ato ilícito e doloso
que pudesse a ensejar a responsabilidade pela qualificação da multa de ofício, a
autuação simplesmente afirma que ele seria “acionista e integrante do Conselho
de Administração” (fl. 3.935).
42. Tanto, que as únicas menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito
à sua posição como acionista e integrante do Conselho de Administração do
devedor principal. Confira-se:
Fl. 16977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
33

43. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!

DAURO DE CARVALHO E SILVA (Espólio):
38. Na remota hipótese de ser conhecido o recurso de embargos de declaração - o
que, aliás, se admite apenas em nome do debate -, não de ver acolhido, na
medida em que não há individualização da suposta conduta ilícita praticada pelo
Embargado com o intuito de evasão tributária, capaz de fundamentar o
reestabelecimento da qualificação da multa de ofício.
39. Isso porque, conforme se passa a demonstrar, os argumentos da Embargante
não se sustentam por nenhuma evidência objetiva, produzida nos trabalhos fiscais
e no curso processual, que ampare a imputação de responsabilidade solidária ao
Embargado e, assim também, a responsabilização pela qualificação da multa de
ofício.
40. Pois bem. Em seus aclaratórios, a Fazenda Nacional afirma que:
“(...). Constata-se que o Colegiado resolveu excluir a responsabilidade
dos solidários pela multa qualificada, sob o fundamento de falta de
individualização das condutas.
Entretanto, examinando o termo de verificação fiscal, observa-se que a
autoridade teve o cuidado de especificar, individualmente, as razões
que levaram cada pessoa a constar no polo passivo. É o que se extrai do
seguinte trecho do relatório fiscal: (...)”
41. E, no particular do Embargado, afirmou que:
“Há ainda, em relação a alguns dos responsáveis solidários, a indicação
de condutas específicas no tópico referente à qualificação da multa. Com
efeito, a autoridade fiscal apontou, de forma direta e individualizada, a
participação no conluio, para a prática de infrações tributárias, dos Srs.
Fl. 16978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
34
Rubens Menin Teixeira de Souza, Dauro de Carvalho e Silva, Aquiles
Leonardo Diniz e José Felipe Diniz, justificando suas conclusões sobre o
dolo identificado.”
42. Buscando inocuamente respaldar suas ilações, a Embargante reproduziu
trechos do termo de verificação fiscal, cujo inteiro teor, ao invés de comprovar e
minudenciar as supostas condutas ilícitas praticadas pelo Embargado, apenas
corrobora que, de fato, a extensão da responsabilidade tributária se deu com base
no simples fato de o Embargado ser acionista do Banco Inter, sem demonstrar os
atos pelos quais ele supostamente concretizou o fato gerador da acusação e sem
apresentar qualquer documentação que respalde as acusações que redundaram
em sua responsabilização.
43. Nesse sentido é o excerto do termo de verificação fiscal reproduzido pela
própria PGFN:
“(...)
A mesma coisa pode ser dita de Dauro de Carvalho e Silva e Aquiles
Leonardo Diniz, dois diretores executivos do BANCO INTERMEDIUM . O
primeiro é o responsável legal pelo BANCO INTERMEDIUM perante a
Receita Federal (ele assina todos documentos e atas pelo BANCO). O
segundo, além das atividades relativas ao BANCO, as investigações,
citadas acima, identificou que ele é o responsável legal por 05 (cinco)
outras empresas jurídicas. José Felipe Diniz, que é membro do conselho
de administração do BANCO, tem sob sua responsabilidade, nada menos
que 13 (treze) pessoas jurídicas.
Ou seja, diante desses fatos, reputamos que essas afirmações de que os
próprios sócios é que prestavam serviços ao fiscalizado são falsas.
Estamos, sim, diante de um esquema fraudulento, criado para dar a
aparência de legalidade, mas que não é verdadeiro, visando
proporcionar aos seus autores benefícios tributários indevidos”.

44. É dizer, o Embargado foi implicado no procedimento fiscal, tornando-se
sujeito passivo por responsabilidade solidária, pelo simplório fato de ser, à época,
representante legal do Banco Inter!
45. Ocorre que, da leitura de todo o trabalho fiscal, conclui-se que a autoridade
administrativa não especificou as condutas ilícitas supostamente praticadas
individualmente pelo Embargado.
46. Afinal, entre ser o responsável legal do Banco Inter e ser o autor ou mentor de
atos ilícitos há um abismo, e a simples menção ao cargo exercido pelo Embargado
nada comprova.
47. Ora, como já apontado por diversas vezes, o Embargado, à época dos fatos
objetos de autuação, era detentor de apenas 0,40% das ações totais do Banco
Fl. 16979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
35
Inter, sem direito a voto (fl. 3.791), e figurava como Diretor Executivo da
instituição, o que, diga-se, por si só, não pode ser condutor de qualquer conduta
ilícita.
48. Nesse sentido, confira-se o relatório fiscal (fl. 3.791):

49. Ademais, também à época, o Embargante detinha apenas 1% das ações da
empresa Diniza Promotora de Fomento Comercial Ltda (“Diniza”), a qual atuava
na intermediação de negócios, agenciamento e corretagem, além da solicitação
de empréstimos junto às instituições financeiras (mas que se encontrava sem
atividade desde 2008), e 12,5% das ações da “BH Minas”, empresa atuante no
mesmo ramo de atividade.
50. Contudo, foi apenas pela apreciação dos aclaratórios do Embargado que o
Colegiado observou que ele foi responsabilizado solidariamente pelas imputações
tributárias à instituição financeira pelo simples fato de ser um dos acionistas.
51. De fato, antes do referido momento, o Órgão julgador dispensava igual
tratamento ao Embargado e às demais dez pessoas físicas responsabilizadas, sem
proceder à individualização de cada uma com relação a todos os fatos
supostamente ilícitos, e sem a comprovação de que teriam sido praticados por
eles.
52. Muito pelo contrário, em patente violação ao dever de individualizar e
comprovar os atos entendidos como ilícitos (uma vez que a redação dada pela Lei
no 4.689/2023 deve ser aplicada retroativamente), a autoridade administrativa
buscou atribuir uma responsabilidade sem qualquer perquirição aprofundada dos
fatos e do papel desempenhado pelo Embargado na atividade empresarial.
53. Ora, o dever de individualizar e comprovar os atos ilícitos, para fins de
aplicação dos efeitos da responsabilização pelo art. 124 ou art. 135 do CTN –
inclusive imposição de multa na forma qualificada, como decorrência dessa
responsabilização -, está plasmado na Lei no 4.689/2023 (a chamada “Nova Lei do
Fl. 16980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
36
CARF”), cujo art. 8o trouxe nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/1996. Confira-
se a novel dicção legal:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício,
nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se
aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964;
54. Cuida-se de iniciativa legislativa adotada como medida de coibir imputações
genéricas no âmbito das fiscalizações dos contribuintes, de modo a evitar-se
lançamento tributário com base em ilações, premissas superficialmente
estabelecidas e ao arrepio de qualquer prova contundente para suportar a
pretensão fiscal.
55. Ou seja, pelo rigor da lei, é absolutamente necessário realizar toda a diligência
tendente a categoricamente individualizar e comprovar a conduta ilícita no caso
concreto, uma vez que, por se tratar de acusação de cometimento de ato ilegal, a
autoridade fiscal (acusadora) deveria ter realizado, no mínimo, (a) a definição
específica de conduta dolosa ilícita supostamente cometida, (b) a individualização
do ato irregular praticado pelo Embargado e, principalmente (c) sua efetiva
comprovação.
56. Ao afirmar que, porque o Embargado “é o responsável legal pelo BANCO
INTERMEDIUM”, haveria um conluio para a concretização de um esquema
fraudulento para que ele pudesse auferir benefícios tributários indevidos (criando
um nexo causal impossível sem respaldo legal e fático), a autoridade fiscal não fez
mais do que (a) partir de meros indícios e ilações pessoais para enquadrar o
conjunto de atos supostamente ilícitos; e, ainda, (b) relegar ao Embargado o ônus
da prova com relação aos atos por ele praticados, em clara violação da presunção
de boa-fé da conduta fiscal do contribuinte.
Fl. 16981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
37
57. Bem se vê, portanto, que, além de procurar a Administração Tributária se
desincumbir do dever de comprovar a ilicitude da conduta do Embargado,
pretende a Fazenda Nacional afirmar que os atos teriam sido regularmente
individualizado, com base na simples menção feita no trabalho fiscal acerca das
funções de cada responsável solidário, como se isso fosse suficiente para
estabelecer o nexo causal entre a conduta e o ilícito verificado.
ue as menções ao Embargado no relatório fiscal dizem respeito essencialmente a
sua posição no Banco Inter, bem como sua participação societária em outras
empresas de intermediação de negócios. A título exemplificativo, confira-se:

Fl. 16982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
38
45. É inconcebível que, no relatório fiscal, foi apenas e tão somente relatado um
fato referente à posição societária do Embargado. Nada mais do que isso!
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal, infere-se que os Srs. Rubens Menin
Teixeira de Souza, Dauro de Carvalho e Silva, Aquiles Leonardo Diniz e José Felipe Diniz, não são
meros acionistas da instituição, pois exercem de fato poderes de gestão do banco recorrente. Ao
contrário do que sustentam os embargados, encontro provas de que esses senhores, não só
participaram, como foram os mentores e diretamente beneficiados pelo esquema desvendado pela
fiscalização.

Com efeito, o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza é o acionista controlador do
Banco recorrente, sendo, inclusive presidente do Conselho de Administração, participando de todas
as reuniões do Conselho, e assembleias dos acionistas no período. Os Srs. Aquiles Leonardo Diniz e
José Felipe Diniz, além de serem donos da Santa Rosa e de outras empresas mencionadas no TVF,
são acionistas do Banco recorrente com 49% (24,50 + 24,50), e também tiveram importante
participação nos fatos mencionados. O Sr. Dauro de Carvalho e Silva, por sua vez, além de
acionista e diretor executivo do Banco, é o representante legal da instituição perante a Receita
Federal, assinando todas as correspondências, atas e alterações estatutárias apresentadas, desde de
2007, prestando, inclusive, esclarecimentos sobre os fatos denunciados pela fiscalização.
Se não representam provas diretas da prática de ilícito, tratam-se de indícios fortes
e convergentes que denunciam tal prática.
De fato, essas pessoas, em conluio, criaram várias empresas apenas em papel para
prestarem serviços ao mercado, sendo constatado que elas efetivamente não existiram, servindo tão-
somente de instrumento de um planejamento tributário indevido, beneficiando de forma irregular os
coobrigados citados e próprio banco.
Encontro no TVF, no tópico referente à qualificação da multa, indicação de
condutas especificas das quatro pessoas físicas aqui individualizadas, evidenciando suas
participações, em conluio, para a prática de infrações tributárias, devendo-se, por isso, ser
restabelecida a responsabilidade de tais pessoas em relação à integralidade da exigência tributária,
inclusive quanto à aplicação da multa em sua versão qualificada.
No que pertine aos demais coobrigados, vê-se que são apenas acionistas e
componentes do Conselho de Administração, com participação minoritária, sem que possam
influenciar qualquer decisão de planejamento tributário, além de inexistir especificação ou prova de
conduta dolosa por parte dessas pessoas, o que se mantém, pelas razões do Acórdão recorrido, o
afastamento da responsabilidade da multa qualificada aplicada, embora se preserve nessas pessoas a
responsabilidade do crédito tributário constituído e da multa de 75%.
Conclusão
Assim, com base nesses fundamentos, voto no sentido de acolher os embargos de
declaração, em parte, para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, para restabelecer
a responsabilidade pela multa qualificada dos Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza, Dauro de
Carvalho e Silva, Aquiles Leonardo Diniz e José Felipe Diniz, mantendo-se à responsabilidade pela
multa de 75% para os demais coobrigados. O percentual da multa qualificada será reduzido de
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que
lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Fl. 16983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720008/2013-11
39
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 16984
DF CARF MF
Original